Tribunal: STF
Processo: AI 226148
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-03-22
Data de publicação: 1999-03-22

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - DIREITO LOCAL - MATÉRIA
FÁTICA - O recurso extraordinário não é o meio hábil a chegar-se ao
reexame de norma estritamente legal, visando a definir-lhe o alcance
- Verbetes nºs 279 e 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
Havendo a Corte de origem assentado, com base em normas locais, o
direito a certa gratificação - de regência de classe - tem-se
controvérsia que se encerra no âmbito da justiça local.